Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-83.1995.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000070-83.1995.8.11.0010
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Mario Patriota Fiori em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos dos Embargos do Devedor ajuizados em face da empresa Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda - ME.
Da análise dos autos, verifica-se da certidão de prevenção (ID 99788989) que o Recurso de Apelação no 27.697/2017 foi tirado contra a sentença prolatada na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais n.o 417-48.1997.8.11.0010) e tramitou junto com esta demanda. Saliento que o mencionado Apelo foi processado e julgado pela 3.a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, sob a relatoria do Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, o que atrai a competência para o julgamento deste Recurso.
Ante a existência de prevenção do nobre colega para o julgamento deste Apelo, determino a redistribuição do processo, nos termos do art. § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e artigo 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora